Tribunal: TJDFT
Processo: 0713761-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0713761-27.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AGRAVANTE: IVAN SALES DOS ANJOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. O exequente manifestou concordância com os cálculos elaborados pela d. Contadoria Judicial e requereu o destaque dos honorários advocatícios contratuais, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94 (ID 44398512). Em complemento à petição protocolizada, informou os dados relativos ao ilustre advogado (ID 48481895). Os referidos cálculos foram elaborados em 16/02/2023 (ID 43677110), em decorrência da decisão juntada no ID 37566448, através da qual haviam sido fixados novos parâmetros para a atualização monetária, in verbis: “(...) Ante o exposto, sem mais delongas, em integração à r. decisão proferida pelo eminente e saudoso relator originário, pela qual definiu pela “aplicação do IPCA-E, em todo o período de mora no pagamento” (ID 13055175), determino o retorno dos autos à Contadoria Judicial (ID 35835835), para que refaça os cálculos, considerando: (i) Em relação aos juros, o percentual de 0,5% ao mês, até 03/05/2012 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009, c/c art. 12 da Lei 8.177/91, na sua disposição original); (ii) a partir de 04/05/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória 567/2012), os juros devem ser considerados conforme o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei 12.703/2012 c/c art. 5o da Lei 11.960/2009; (iii) a partir de dezembro/2021, para correção e remuneração do débito, deve ser observada a Taxa Selic, nos termos da Resolução 303/2019 do CNJ”. O Distrito Federal não se manifestou a respeito dos cálculos, apesar de intimado para tanto (ID 45103601). Consigne-se que em relação aos cálculos anteriores (ID 32824688), o DF havia se manifestado e restringido a sua impugnação aos juros de mora, alegando que deveria ser observada “a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central”, nos termos da Lei 12.703/2012 (ID 34010151). Na ocasião, indicara como valor devido o montante de R$ 928.156,87 (ID 34010152). Aludida impugnação, contudo, restou prejudicada, em virtude da prolação da decisão lançada no ID 37566448. Em assim sendo, homologo os cálculos elaborados pela d. Contadoria Judicial, segundo os quais o crédito bruto é de R$ 1.033.856,23 (planilha elaborada em 16/02/2023 (ID 43677110). Com relação ao destaque dos honorários contratuais, assim prevê a Lei 8.906/94: “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou”. Conforme consta do contrato de prestação de serviços juntado aos autos, fora estipulado em favor do ilustre advogado que, “Acaso indeferida ou revogada a liminar antes de ultrapassados o período de 12 meses, e ao final a ação seja julgada procedente, 15% do passivo a ser recebido pelo Contratante, com acréscimo de 5% em caso do processo chegar aos Tribunais Superiores (STJ e STF)” (cláusula 4.2, ID 10018486). No caso, trata-se de mandado de segurança (autos de origem no 2009.00.2.0411950-2), impetrado para impedir que o teto remuneratório fosse aplicado sobre a soma das remunerações relativas aos cargos licitamente acumulados. A liminar fora indeferida pelo Exmo. Senhor Relator originário, o saudoso Desembargador George Lopes Leite (ID 10018564, pág. 45). Posteriormente, o egrégio Conselho Especial denegou a segurança (ID 10018564, págs. 189/194). Em sede do Recurso no Mandado de Segurança no 33.728-DF, contudo, foi concedida a ordem em favor do impetrante “para determinar que a incidência do teto constitucional seja realizada de maneira isolada sobre cada um dos cargos, e não com base no seu somatório, devendo a autoridade indicada como coatora abster-se de realizar qualquer desconto nos vencimentos dos recorrentes em desconformidade com essa determinação” (ID 10018564, págs. 271/285). O trânsito em julgado da referida e v. decisão ocorreu em 06/11/2018 (ID 10018564, pág. 285). Dessa forma, são devidos honorários no patamar de 20% do crédito. Os instrumentos procuratórios que habilitam a sociedade Mauro Menezes &amp; Advogados Associados, por sua vez, constam nos identificadores de número 10018470 (procuração), 10018486 (contrato de prestação de serviço) e 48481896 (substabelecimento). Ante o exposto, determino a expedição do precatório em favor do credor, com a dedução de 20% de honorários contratuais, em nome de Mauro Menezes &amp; Advogados Associados, conforme indicado na última petição (ID 48481895). À laboriosa secretaria do Conselho Especial, para as providências pertinentes. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 23 de julho de 2023. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator